Tribunal: TJMT
Processo: 1006615-46.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006615-46.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAIMUNDA MARIA ANDRADE RODRIGUES - CPF: 721.133.323-53 (RECORRENTE), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ - CPF: 048.046.221-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR): Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (1o VOGAL): Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO (2a VOGAL): Com a devida vênia, divirjo do entendimento predominante para dar parcial provimento ao agravo interno, exclusivamente para declarar a inexistência do débito questionado. Contudo, não é caso de fixação de indenização por danos morais, diante da aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, considerando a existência de anotação negativa anterior, registrada em 07/01/2021 e excluída em 23/11/2022 (Banco Bradesco R$ 109,85). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - INCONSISTÊNCIA NAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS - DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA EM JANEIRO/2023 COM POSTERIOR REGISTRO DE LEITURAS E PAGAMENTOS - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica, incumbe à parte reclamada comprovar a regularidade da contratação.

2. As telas sistêmicas apresentadas pela reclamada, produzidas unilateralmente, não são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, especialmente quando apresentam inconsistências, como o registro de desligamento da unidade consumidora em janeiro/2023 e, simultaneamente, histórico de leituras e pagamentos em períodos posteriores.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo Interno interposto por RAIMUNDA MARIA ANDRADE RODRIGUES contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso/MT.

A agravante alega, em síntese, que a agravada não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, pois apresentou apenas telas sistêmicas de seu sistema interno, documentos produzidos unilateralmente. Sustenta ainda que as informações contidas nas telas apresentam inconsistências, pois indicam que a unidade consumidora estaria desligada desde 30/01/2023, ao passo que também registram leituras e pagamentos em meses posteriores. Argumenta que a negativação foi indevida e pleiteia a reforma da decisão monocrática para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A agravada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao agravo interno.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

“Relatório dispensado (Lei n. 9.099/1995, arts. 38 e 46; Enunciado n. 92/FONAJE).

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção de dados no cadastro de inadimplentes, haja vista a negativa de relação jurídica.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -ope judicis -; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –ope legis.

Em contraprova, a empresa recorrida apresentou documentos que, diferentemente do alegado na inicial, demonstram a existência de vínculo negocial. Entre esses documentos, destaca-se a biometria facial (selfie) acompanhada de documento de identidade e histórico de contas com vários registros de pagamento entre 12/2020 e 5/2024.

Os referidos pagamentos induzem à pactuação do contrato – que é de adesão – e ao consumo, pois ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador, porque o âmago da fraude é obter vantagem ilícita pelo não adimplemento. Isso são máximas da experiência, prevista no artigo 375, CPC, podendo-se concluir a utilização dos serviços.

Sendo a empresa ré a única concessionária de energia elétrica é intuitiva a utilização dos serviços, ao passo que a parte autora/recorrente nada esclarece sobre este ponto, apenas atribui como indevida a inscrição restritiva e defende a imprestabilidade da prova. Ou seja, não há esclarecimento de qual unidade consumidora usufruía à época.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime a produção probatória do seu fato constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

Ainda que seja atraente a tese do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia nos mostram a evolução da contratação de serviços. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.

No tema, foi editada a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Deve, assim, ser revestida de legitimidade a utilização de outros meios probatórios, caso contrário não será perfectibilizada a verdade dos fatos.

(...)

Desse modo, o acervo probatório retira a verossimilhança das alegações iniciais, demonstra o vínculo contratual e a existência de débito inadimplido. A inscrição restritiva constitui exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar.

Cabe enfatizar que compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359/STJ.

Considerando o firme posicionamento quanto ao objeto dos autos, o relator pode, monocraticamente, negar ou dar provimento a recurso com base na jurisprudência dominante das Turmas Recursais e precedentes qualificados (ex vi art. 932, IV e V, CPC; Súmulas 1 e 2, TR-MT; Enunciados 102 e 103/FONAJE).

O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já está consolidada.

Em face do exposto, conheço do recurso inominado, e, monocraticamente, NEGO A ELE PROVIMENTO e mantenho a sentença em todos seus termos, em consonância com o art. 932, inciso IV, “a”, do Código de Processo Civil c.c. Súmula 01, Turma Recursal do Estado e Enunciado n. 102/FONAJE.”

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

No caso em análise, a controvérsia gira em torno da existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, da legitimidade da inscrição do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Inicialmente, ressalto que a agravante afirma desconhecer o débito que originou a negativação de seu nome, negando a existência de relação contratual com a agravada.

Neste contexto, cabia à empresa reclamada, ora agravada, comprovar a existência da relação jurídica, a origem da dívida, sua legitimidade e a regularidade da inscrição realizada, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

A agravada apresentou como prova da contratação apenas telas sistêmicas extraídas de seu banco de dados interno, documentos que, por serem produzidos unilateralmente, não possuem o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, especialmente quando não corroborados por outros elementos probatórios.

Importante destacar que as telas sistêmicas apresentadas pela agravada contêm informações contraditórias que comprometem sua credibilidade e confiabilidade como meio de prova. Conforme apontado pela agravante, consta do documento juntado ao ID 162442717 que a unidade consumidora teria sido desligada em 30/01/2023. Paradoxalmente, no mesmo documento, a agravada apresenta histórico de contas com registro de leituras e pagamentos realizados em diversos meses posteriores a esta data, inclusive em 2024.

Tal inconsistência evidencia a fragilidade da prova apresentada pela agravada e reforça a tese de que as telas sistêmicas, como documentos produzidos unilateralmente, são facilmente manipuláveis e não servem, por si só, para comprovar a existência de relação jurídica.

Ressalte-se que seria esperado da agravada a apresentação de outros elementos probatórios para demonstrar a regularidade da contratação, como contrato escrito, gravação telefônica da contratação, ordem de serviço assinada pela consumidora ou qualquer outro documento hábil a comprovar o vínculo negocial, o que não ocorreu no caso em exame.

Não há dúvidas quanto à admissibilidade da prova documental baseada em telas sistêmicas; contudo, sua validade depende da complementação por outros elementos probatórios, conforme determina a Súmula 34.

No presente caso, a empresa não cumpriu seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), pois as provas apresentadas não conferem certeza suficiente para a comprovação do vínculo contratual, especialmente considerando o que foi exposto na petição inicial.

Dessa forma, a origem da dívida inscrita no cadastro restritivo não foi devidamente demonstrada, tornando o documento indicado extremamente frágil. Não há extratos ou outros registros que possam refutar as alegações apresentadas na inicial.

Dado que a responsabilidade objetiva decorre do Código de Defesa do Consumidor e que a alegação envolve um fato negativo, impõe-se a declaração de inexistência do débito. A empresa deveria ter comprovado a contratação do serviço objeto da cobrança, o que não fez, tornando-se responsável pelos danos causados, independentemente da existência de culpa ou dolo.

O reconhecimento do dano moral ocorre na modalidade
in re ipsa
, pois é presumido e decorre da ilicitude do ato, conforme estabelecido na Súmula 22 desta Turma Recursal:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”

Nesse sentido, o entendimento da TRMT:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MÓVEL RECURSAL PARA MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TELAS SISTÉMICAS ISOLADAS. PACTUAÇÃO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM AS SÚMULAS 22 E 34 DAS TURMAS RECURSAIS DESTE ESTADO. PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada, nos moldes da Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado.

2. Hipótese em que a empresa não se desincumbiu do seu ônus probatório, porquanto as provas por ela apresentadas não amparam a efetiva pactuação do débito objeto da cobrança.

3. Nos termos da Súmula 22 das Turmas Recursais deste Estado, a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito configura o dano moral puro.

4. A parte agravante não traz qualquer elemento novo, relevante juridicamente, capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

(N.U 1002733-54.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024)

Assim, tendo a agravada falhado em seu ônus de comprovar satisfatoriamente a existência de relação jurídica com a agravante, deve-se reconhecer a inexistência do débito e a ilicitude da inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

Quanto aos danos morais, é entendimento pacificado que a inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito configura dano
in re ipsa
, ou seja, dano presumido, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, sendo cabível, portanto, a indenização pleiteada.

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Diante dessas considerações, é imperativa a reforma da decisão monocrática impugnada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática atacada e, consequentemente, dar provimento ao Recurso Inominado interposto pela agravante, julgando procedentes os pedidos iniciais para:

a) declarar a inexistência do débito de R$ 43,40 (quarenta e três reais e quarenta centavos), contrato n° 03087073202012, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 18/01/2021;

b) determinar a exclusão definitiva do nome da agravante dos cadastros de restrição ao crédito, relativamente ao débito acima mencionado;

c) condenar a agravada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Quanto aos índices consectários legais, determino a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil.

Custas e honorários advocatícios pela agravada, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025